Tribunal: STF
Processo: HC 204799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. 3. O réu, na condição de foragido, não tem o direito de ser interrogado quando quiser. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 4. Embargos rejeitados, com determinação de certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos.